Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722873-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANO PEDRO JACOBINA DORNELLES 01555150128 AGRAVADO: CRISTINO MEDEIROS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIANO PEDRO JACOBINA DORNELLES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Obrigação de Fazer n. 0712034-25.2022.8.07.0001, proposta por CRISTINO MEDEIROS DE SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159687048 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial e seu complemento, por considerar que as informações prestadas pela expert se encontram satisfatoriamente fundamentadas. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que teria manifestado, em contestação, o interesse não apenas na realização da perícia técnica, mas também na oitiva de testemunhas, sem que houvesse manifestação em relação à prova oral. Alega que a prova oral pretendida teria por finalidade demonstrar que a finalização da obra foi causada por motivos de força maior, inclusive por culpa do agravado e de seus familiares, fato que somente poderia ser comprovado por meio da oitiva das testemunhas. Ademais, assevera estar configurado o cerceamento de defesa no caso em apreço, tendo em vista que o perito, ao ser se manifestar a respeito da impugnação do laudo pericial, na qual foram formulados quesitos complementares, restringiu-se a ratificar as suas conclusões, de modo que a matéria controvertida não foi suficientemente esclarecida. Acentua que o expert adentrou o mérito da questão trazida aos autos, assumindo posição de parte. Afirma que a presença do perito é exigida quando a prova do fato depende de conhecimento técnico ou científico (artigo 156 do CPC/15) e que o mesmo deve atuar com diligência e imparcialidade, prezando pela qualidade do laudo, zelo profissional, sendo indispensável o domínio da especialidade do objeto da lide (artigo 157 do CPC/15), de sorte que não lhe é permitido ultrapassar os limites de seu encargo, sendo-lhe vedado expor opiniões pessoais (artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil). Pontua que a matéria controvertida não se encontra suficientemente esclarecida e que a homologação do laudo pericial importou violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal). Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a tramitação do processo de origem até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da nulidade da r. decisão recorrida, para que seja determinada a produção de nova prova pericial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 47682106 e 47682108. É o relatório. Decido. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar suposto cerceamento de defesa na origem, decorrente da falta de esclarecimentos suficientes (ID 147920407) aos quesitos levantados pelo agravante na impugnação do laudo pericial (ID 124452251), a falta de conhecimento técnico e científico do perito e a parcialidade de atuação. No entanto, a questão controvertida não está inserida entre as matérias passíveis de discussão em agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo aos supostos vícios contidos no laudo pericial poderá ser arguido como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Obrigação de Fazer n. 0712034-25.2022.8.07.0001. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento de vício no laudo pericial, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, permitirá ao agravante, desde que acolhida sua tese, a nomeação de novo expert para a realização da perícia. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1363675, 07140768420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido - Homologação de laudo pericial e indeferimento de produção de provas - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. Litigância de má-fé. 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial e indefere a produção de provas não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. 4. Litigância de má-fé não configurada. (Acórdão 1632716, 07138426820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. A decisão recorrida se limitou a indeferir impugnação ao laudo pericial. 4. Na hipótese, não se verifica urgência na análise da questão, a qual poderá ser suscitada como preliminar de apelação, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil, oportunidade em que a tese será analisada pelo Tribunal, com base na argumentação lançada na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636134, 07138902720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar em sede de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 10:10:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora